Tribunal: STF
Processo: ARE 1524274
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. AGENTE POLÍTICO. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIOS. VERBAS INDENIZATÓRIAS: DIREITO AO RECEBIMENTO. ACÓRDÃO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.468/SE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.